Tribunal: TJPA
Processo: 0012671-11.2018.8.14.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012671-11.2018.8.14.0050

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICIDIO QUALIFICADO. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS.

QUALIFICADORAS
QUE SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO, DE FORMA INCONTROVERSA, MOSTRAREM-SE ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS, SOB PENA DE INVADIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA IN CASU.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito, interposto por
ANTONIO CARLOS SOUSA
, através da Defensoria Pública,
contra a Decisão – ID 8045971, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e III, do CPB c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Consta da denúncia de fls. 02/03, em síntese, que, no dia 29/12/2018, por volta das 18:00 horas, na Fazenda do Sr. Tiago Correa das Graças, na localidade conhecida por Cangalha, na zona rural do Município de Cumaru do Norte/PA, o acusado estava prestando serviços na fazenda construindo cerca, tendo o proprietário da fazenda levado a vítima PAULO HONÓRIO para trabalhar na lapidação de estacas, tendo a vítima carregado consigo um litro de cachaça, tendo ficado trabalhando no local apenas o acusado ANTÔNIO CARLOS e a vítima PAULO HONÓRIO.

A denúncia narra que, ao entardecer, ISAEL NEVES ALVES, vulgo PÉ NA COVA, vizinho da propriedade rural, foi até o local e se deparou com o acusado ANTONIO CARLOS chegando em sua direção, sujo de sangue, aparentando sinais de ter ingerido bebida alcóolica, agitado, com odor etílico, tendo o acusado lhe rogado ajuda para sair do local pois teria matado alguém, verbalizando que o cara me atentou demais, momento em que ISAEL olhou para a direção da fazenda e visualizou uma pessoa caída no chão, que depois veio saber tratar-se da vítima PAULO HONÓRIO.

Continua narrando que a testemunha ISAEL foi ao encontro de TIAGO proprietário da fazenda, contou os fatos, tendo retornado ao local na companhia de CHICO e ZÉ DA SERRA, tendo localizado o corpo da vítima sem vida com marcas no pescoço, assim como encontrada uma espingarda e, aproximadamente, dois cartuxos deflagrados, sendo que o acusado estava deitado em uma rede, dormindo, abraçado com litro de cachaça, quando foi acordado dizendo eu sou inocente, não fiz nada, dizendo que não se recordava de nada e que teria apenas discutido com a vítima, sendo contido por testemunhas até a chegada da polícia.

Por fim, a denúncia descreve que o motivo teria sido uma discussão entre a vítima e o acusado imputando motivo fútil.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2, inciso II (motivo fútil) do CP.

A instrução transcorreu normalmente e o réu pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos, II e III, do Código Penal c/c art. 1º, incisos I, da Lei 8.072/90.

Recorreu pleiteando a impronúncia por ausência de provas da materialidade e indícios de autoria e exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, motivo torpe e emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio cruel e insidioso.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Não há como prosperar a alegação de insuficiência de provas de autoria e prova da materialidade, requisitos de admissibilidade da decisão de pronúncia.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de exame cadavérico da vítima constatando ferimentos por arma branca e arma de fogo, sendo a causa da morte o tiro de espingarda atingindo a região occipital – f. 11 do IPL; Relatório de local de crime com acervo fotográfico, relando o corpo da vítima em decúbito ventral, sem hematomas pelo corpo, corte profundo na região da nuca e um orifício de projétil também na nuca, de calibre não identificado, não sendo encontrado os instrumentos do crime no local – f. 21/28 do IPL; Auto de exame de corpo de delito do acusado sem lesões – f. 17 do IPL; bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência de instrução realizada por videoconferência.

Os indícios de autoria ficaram comprovados pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, THIAGO CORREA DAS GRAÇAS declarou que conheceu a vítima de nome PAULO em 2016; que a vítima trabalhava e morava na região; que Paulo trabalhava para o depoente; que Paulo era conhecido por Pororoca; que Paulo tinha boas referências, querido por todos na região; que a vítima foi morta na sua propriedade; que fez o sepultamento da vítima em Santana do Araguaia porque não conhecia família dele; que até hoje nunca encontrou família da vítima; que descobriu que a vítima saiu de Rio Verde-GO em 1998; que conheceu o réu, conhecido pelo apelido de GAGO também trabalhando com outra pessoa que tem propriedade na vila; que o réu também sempre trabalhou; que o acusado trabalhou 5 meses para o depoente; que que acusado andava na vila, bebendo e ficava alterado; que ouviu informação de pessoas de que, enquanto ele não matasse alguém, ele não sossegava; que inclusive ficou sabendo que ele mataria o depoente ou o seu tio; que chegou com a vítima na propriedade as 10 horas, deixou as compras na sede, que voltou para vila por volta de 12:30; que por volta de 18:00 passou um vizinho dizendo que o réu estava na estrada sujo de sangue querendo carona; que esse vizinho voltou para vila e contou para o depoente que o acusado tinha matado a vítima, Pororoca; que então foi acompanhado de seu, tio Elizardo Correa Lima e Pé na Cova ao local; que chegou as 19h viu o Gago deitado na rede com litro de pinga e espingarda dormindo; que a vítima estava embaixo da rede no chão com sangue; que a perícia disse ao depoente que o Pororoca levou tiro a queima roupa pelas costas na nuca e golpes de facão; que o acusado não tinha sinal de agressão ou marca de luta; que o sangue que tinha na roupa era da própria vítima; que a polícia disse que após o tiro na nuca a vítima caiu e o acusado deu a facãozada; que o Gago não deu conta de explicar nada, que ele estava tão aéreo; que cortaram o punho da rede ele caiu no chão; que teve a iniciativa de amarrar ele, colocou em cima da camionete; que ligou para a polícia; que o delegado perguntou pela vítima que estava na sede da fazenda que não mexeu em nada; que levou o acusado de encontro com a polícia devido a distância com o réu amarrado em cima na camionete; que encontrou a viatura da polícia civil e funerária; que a polícia civil algemaram o acusado, deu voz de prisão e colocou na viatura; que fez boletim de ocorrência no dia seguinte e prestou depoimento na polícia; que foi acompanhar na funerária e perícia; que foi apreendida a espingarda, cartucho e litro de pinga; que a vítima já conhecia o acusado; que não ficou sabendo de confusão entre a vítima e o acusado anterior; que a vila é muito pequena, que os trabalhadores se conhecem, costumam a beber junto; que ficou por entender o motivo do crime; que o Gago teve confusão na vila com senhor de nome Gordo não sabendo dizer há quanto tempo antes do fato; que o acusado teria se escondido na casa de terceira pessoa porque Gordo queria mata-lo; que um funcionário do depoente falou ao depoente que ele não sossegaria enquanto não matasse um, nem que fosse o patrão ele iria matar; que teria dito isso quando estava embriagado; que o acusado também não tem família na região; que Pé na Cova mora na localidade, assim como José Rodrigues; que seu tio Elizardo Correa Lima mora em Niquelândia-GO; que não sabe dizer sobre o motivo do crime; que o réu já trabalhava na região há alguns anos; que contratou o acusado para trabalhar na sua fazenda; que o acusado era considerado um bom trabalhador, mas sempre com reclamação de alteração de caráter, as vezes agressivo e agressividade na vila, como trabalhador, era considerando um bom trabalhador; que a vítima não chegou a prestar serviço para o depoente, porque no dia que o depoente levou a vítima para trabalhar, no dia seguinte o acusado o matou; que Pororoca era uma pessoa disputada na região por seu trabalho.

No mesmo sentido, foi o depoimento de JOSÉ RODRIGUES DA SILVA – vulgo Zé da Serra, declarando em audiência que conheceu a vítima da localidade onde mora, que trabalhava em fazenda, era trabalhador, tomava pinga, mas era controlado; conheceu o réu ANTÔNIO CARLOS, também trabalhando na região; conheceu a vítima primeiro; que não sabe dizer de onde o acusado e a vítima se conheciam; que não sabe dizer se eles trabalhavam juntos; que o senhor de apelido Pé na Cova que viu o problema, avisou o dono da fazenda, chegamos lá vimos o acusado junto do corpo da vítima; que então amarram o acusado e chamaram o polícia; que Pé na Cova que sabe dos fatores; que estava na fazenda de Thiago Correa das Graças; que a vítima foi trabalhar nas terras de Thiago então aconteceu a tragédia; que foi no barraco; que só estava eles dois, a vítima e o réu; que a vítima já estava morto, com um tiro na cabeça e uma facãozada na nuca; que o acusado estava lá deitado na rede e o corpo debaixo da rede; que o acusado estava tranquilo, pois estava meio alcoolizado; que não tinha um litro de pinga dentro da rede junto dele; que foi encontrado o facão e a arma de fogo; que se não se engana é uma 20, que não pegaram na arma; que a polícia levou a arma; que o acusado não tinha sinal de ter sido agredido pela vítima; que tinha sangue da vítima no acusado; que o acusado não explicou o que foi que aconteceu, que negou que tinha sido ele; que Paulo gostava de fazer brincadeira sadia com as pessoas; que a vítima era velho, coroa; que não tem conhecimento de que alguém tenha brigado com ele por conta de brincadeira; que o acusado já tinha arrumado confusão com outras pessoas na região; que não sabe o motivo da morte da vítima; que Israel, conhecido por Pé na cova disse que estava passando e viu o Gago atacando a vítima; que o acusado tinha rixa com as pessoas, que bebia e ficava agressivo descontrolado, que tinha histórico de agredir pessoas.

Por sua vez, ISRAEL NEVES ALVES, vulgo Pé na cova, declarou que é conhecido por Pá na cova porque arrumou uma mulher que lhe falou que iria lhe matar; que conheceu a vítima, PAULO, vulgo POROROCA da vila; que não sabe de família da vítima na vila; que a vítima trabalhava muitos anos na região; que conheceu o acusado, GAGO perto da fazenda em que o depoente trabalhava; que o acusado não tinha família na região; que não tinha muito conhecimento com o acusado; que não viu nada dos fatos; que estava passando no local de tardezinha; que o acusado lhe cercou na estrada dizendo que era para lhe dar fuga que estava sujo de sangue; que falou para o acusado se limpar para dar tempo para sair porque não queria da fuga para ele; que o acusado foi para o mato se limpar foi quando saiu do local e falou com o patrão dele, Tiago o que tinha acontecido; que voltaram no local e viu o acusado na rede dormindo com litro de pinga e arma e a vítima caída no chão; que parece que teve tiro e cortes de facão na cabeça; que o acusado estava dormindo quando chegaram com litro de pinga dentro da rede; que o acusado disse que não se lembrava de nada; que amarraram o acusado, ligaram para a polícia de Santana do Araguaia, que os localizaram na estrada; que estava só o acusado e a vítima no local; que os dois trabalhavam para o Thiago; que a vítima bebia pinga mas era sossegado não arrumava confusão com ninguém; que o acusado era mais esquentado, quando tomava pingava falava que iria matar gente; que o acusado lhe pediu fuga; que o acusado já tinha trocado de roupa quando foi encontrado na fazenda; que o acusado estava melado de sangue; que não sabe dizer o motivo do crime, porque estava os dois no local; que conhecia o acusado de 2 a 3 anos; que nesse período nunca trabalhou com o acusado e nunca teve confusão com ele; que o conhecia da vila, que todo mundo se conhece; que o acusado trabalha em fazenda vizinha a que o depoente trabalhava; que já viu uns caras correndo atrás do acusado, que o acusado ameaçava as pessoas.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvida acerca da autoria, nesse estágio processual vigora o principio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao principio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência patria,
verbis:

STF
:

“
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. )
(RTJ 141/816).

TJPR: “...
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal
.
2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001)

“É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca da existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.02266961-40, 191.645, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).

Em relação a exclusão das qualificadoras, mais uma vez não assiste razão ao recorrente, como muito bem explanou o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia,
verbis:

“A teor do art. 413, §1º, do CPP, a peça acusatória inicial qualificou o homicídio por ter sido praticado por motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I) – ela deve ser mantida, porquanto há indícios de que o motivo que teria levado a prática do delito teria sido uma discussão entre o acusado e a vítima enquanto trabalhavam (f. 02/03), conforme indícios demonstrados pelas testemunhas ouvidas em juízo, a qual deve ser mantida e deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, rejeitando alegação da defesa em sentido contrário.

Outrossim, também deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença a qualificadora disposta no art. 121, §2º, III, do CP, que trata da eventual prática mediante emprego de (...) outro meio insidioso ou cruel (...) gerando sofrimento desnecessário ao ofendido, considerando que a denúncia narra que a vítima foi encontrada em decúbito ventral, com bastante sangue derramado no chão, sendo que não havia hematomas pelo corpo, apenas um corte profundo na região da nunca e um orifício de projétil também na região da nuca (f. 02/verso), corroborando com o descrito Auto de exame cadavérico da vítima constatando ferimentos por arma branca e arma de fogo, sendo a causa da morte o tiro de espingarda atingindo a região occipital – f. 11 do IPL; Relatório de local de crime com acervo fotográfico, relando o corpo da vítima em decúbito ventral, sem hematomas pelo corpo, corte profundo na região da nuca e um orifício de projétil também na nuca, de calibre não identificado, não sendo encontrado os instrumentos do crime no local – f. 21/28 do IPL; e Auto de exame de corpo de delito do acusado sem lesões – f. 17 do IPL.

Assim, há indícios suficientes de que a vítima teria sido golpeada por arma branca e facão, de forma sucessiva, de modo que a multiplicidade de ferimentos (corte e disparo de arma de fogo) na mesma região (nuca), teriam gerado, em tese, sofrimento desnecessário à vítima, devendo ser levado ao conhecimento dos jurados a qualificadora do meio cruel, a quem incumbirá eventual juízo de certeza.”

A exclusão das qualificadoras por não serem manifestamente improcedentes, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE SOLTURA DO PACIENTE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.
Qualificadoras
que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.

II. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios da incidência das
qualificadoras
com esteio nas provas produzidas nos autos, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, inviável em sede de writ.

III. Pleito de soltura do paciente que não foi objeto de análise e julgamento por órgão colegiado da Corte de origem, sobressaindo a incompetência desta Corte para a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa

extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ.
HC 177236 / MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. DJe 01/12/2011).

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E

UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EXCLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A sentença de
pronúncia
encerra um mero juízo de admissibilidade, onde se examinam somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a
pronúncia
motivou suficientemente a existência de indícios das
qualificadoras
do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente.

3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a
exclusão
das
qualificadoras
na sentença de
pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (STJ. HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011).

4. Ordem denegada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022